Tribunal: TJBA
Processo: 8121319-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121319-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: D. F. D. C. M. D. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM EM R$ 5.000,00. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

Recursos simultâneos de apelação interpostos por operadora de plano de saúde e por consumidor, menor representado por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para confirmar tutela de urgência que determinou a realização de biópsia percutânea de nódulo tireoidiano e condenar a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

A operadora sustentou a legalidade da negativa de cobertura em razão de carência contratual de 180 dias e a inexistência de situação de urgência, bem como requereu a exclusão da condenação por danos morais.

O consumidor pleiteiou a majoração da indenização para R$ 10.000,00 e o aumento dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura de procedimento médico indicado como urgente, sob fundamento de não cumprimento do prazo de carência contratual; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido, mantido ou majorado.

III. Razões de decidir

Comprovada a indicação médica de urgência para realização de biópsia em criança diagnosticada com nódulo tireoidiano classificado como TI-RADS 4, com histórico de exposição gestacional a iodo radioativo, configura-se situação de emergência, nos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35-C da Lei nº 9.656/1998, sendo abusiva a cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas.

A recusa injustificada de cobertura em contexto de urgência ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está alinhado ao patamar adotado pelo TJBA em casos análogos, não comportando majoração ou redução.

Mantidos os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, por observarem os critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento médico indicado como urgente, sob fundamento de carência contratual superior a 24 horas, nos termos dos arts. 12, V, ‘c’, e 35-C da Lei nº 9.656/1998. 2. A recusa indevida de cobertura em situação de urgência configura dano moral indenizável. 3. A fixação da indenização por dano moral em R$ 5.000,00 revela-se adequada quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o padrão jurisprudencial do tribunal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CDC, art. 51, IV; CC, art. 188, I; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.832.535/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 12.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.406.520/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.06.2019; Súmula nº 597/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº 8121319-72.2023.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante/Apelada a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA. e como Apelado/Apelante D.F.D.C.M.D., representado por sua genitora CAROLINA FREIRE DE CARVALHO MUNFORD RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA